Tribunal: TJMT
Processo: 1010636-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS No 1010636-93.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER
IMPETRADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA- MT
PACIENTE: CARLOS ANDRÉ MORAES
Vistos em plantão.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER em favor de CARLOS ANDRÉ MORAES, apontando como autoridade coatora a MMa Juíza de Direito Plantonista da Comarca de Vila Rica/MT, Dra. Janaina Cristina de Almeida.
Aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 12/06/2021, pelo suposto crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei no 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (artigo 14, da Lei no 10.826/03) sendo encaminhado para a Cadeia Pública de Vila Rica, após ter sido submetido à audiência de custódia, oportunidade em que a MMa. Juíza homologou a prisão em flagrante convertendo-a em preventiva.
Sustenta que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, não ostenta nada em seu desfavor, não faz parte de qualquer organização criminosa e muito menos se dedica a atividades ilícitas.
Alega que na audiência de custódia, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, contribuindo para a ineficácia das normas jurídicas, fundamentou a sua genérica decisão, com base na quantidade de droga apreendida em posse do paciente, na gravidade abstrata do delito, e ainda, não atentando ser o paciente beneficiário do previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, ou seja, para consumo pessoal, uma vez, que é usuário, fatos esses que enfraquece a alegação de cumprimento à regra disposta no artigo 312, do CPP.
Dessa forma, entende que a prisão preventiva deve ser revogada, ou caso não seja esse o entendimento desta Corte, requer a concessão da Liberdade Provisória, podendo até mesmo ser observadas as medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do CPP, consoante o disposto no art. 316do CPP, eis que ausentes os motivos para a subsistência da respectiva prisão cautelar de urgência.
Assim, diante de tais argumentos, requer a concessão liminar do presente writ, com esteio no artigo 648 e seguintes do CPP, para o fim de colocá-lo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura mediante aplicação das cautelares diversas da prisão.
Juntou documentos eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus commissi delitci e no periculum libertatis, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus até mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal.
Como visto, o inconformismo da impetrante se resume, na essência, na medida segregatória, e por entender que o paciente preenche todos os requisitos necessários para responder aos termos do processo em liberdade (primariedade, domicílio fixo, etc.).
Todavia, da análise dos documentos que instruem a presente ação constitucional, mais precisamente pelas circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, e, sobretudo, pelos termos da decisão invectivada, não vejo elementos suficientes que conduzam ao deferimento da liminar vindicada.
In casu, verifica-se do caderno investigativo que o paciente foi preso em flagrante delito por agentes da Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Xingu-MT, sendo apreendido expressiva quantidade de substância análoga a cocaína/crack, cerca de 15 (quinze) trouxinhas, o que reforça a necessidade de permanência da segregação cautelar, baseado na gravidade concreta de sua conduta.
Logo, de uma rápida análise desta fase de cognição sumária, observo que não restou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, e que as assertivas nelas deduzidas se confundem com o próprio mérito deste writ, sendo certo que os predicados pessoais, isoladamente, não justificam a liberdade almejada, sem levar em consideração que revela-se prudente agasalhar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, tem mais condições de aquilatar a necessidade da custódia cautelar.
Destacam-se os Enunciados Criminais no. 25, 42 e 43 deste e. Tribunal:
“25 – A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].
Nesse contexto, a concessão da liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pela Câmara Criminal, conforme o princípio da colegialidade.
Não se vislumbrando, por ora, o constrangimento ilegal alardeado, INDEFIRO a liminar vindicada.
Com o término do plantão, distribua-se.
Cuiabá/MT, 21 de junho de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista